Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702167-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSMO TORQUATO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública para manifestação acerca do documento de ID 75438480. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora